Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-13.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-14

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração na Apelação Criminal. Crime de lesão corporal. Alegação de omissão no julgado quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Improcedência. Prática delitiva não reconhecida pelo réu em seu depoimento extrajudicial. Súmula 545 do STJ. Inaplicabilidade no caso concreto. Pretensão de rejulgamento. Inadmissibilidade. Declaratórios conhecidos e desprovidos.